Tribunal: TJSP
Processo: 2117913-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de percentual do salário do executado. Indeferimento fundado na regra geral de impenhorabilidade e na relação entre o montante exequendo e o salário declarado pelo devedor à Receita Federal. Pedido de reconsideração parcial para autorizar a constrição com a finalidade exclusiva de satisfazer parcela do crédito correspondente a honorários sucumbenciais. Pedido não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de percentual do salário do executado. Indeferimento fundado na regra geral de impenhorabilidade e na relação entre o montante exequendo e o salário declarado pelo devedor à Receita Federal. Pedido de reconsideração parcial para autorizar a constrição com a finalidade exclusiva de satisfazer parcela do crédito correspondente a honorários sucumbenciais. Pedido não apreciado, limitando-se o juízo a se reportar à decisão anterior. Negativa de prestação jurisdicional reconhecida. Decisão anulada, de ofício. RECURSO PREJUDICADO.